Tribunal: TJMT
Processo: 1001407-71.2019.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001407-71.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 905.787.591-87 (APELANTE), ELISANGELA APARECIDA DA SILVA - CPF: 866.289.171-34 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (REPRESENTANTE), FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 00.784.470/0001-93 (APELADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), GISELE KARINE COSTA - CPF: 030.360.159-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VEÍCULO – DEFEITO NO CÂMBIO POWERSHIFT
–
GARANTIA ESTENDIDA OFERECIDA PELA MONTADORA QUE RESTRINGE AO MÓDULO TCM
–
SUBSTITUIÇÃO DOS ATUADORES E CILINDROS NÃO ABARCADOS PELA GARANTIA ESTENDIDA – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A extensão da garantia de fábrica de três para cinco anos se refere apenas a defeitos no TCM – Módulo de Controle de Transmissão.

As
peças cobradas pelas demandadas não estão relacionadas com as abrangidas pela garantia estendida oferecida pela montadora demandada, razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001407-71.2019.8.11.0003

APELANTE:

FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS

APELADOS:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA E
FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS
, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Jorge Iafelice dos Santos
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1001407-71.2019.8.11.0003, ajuizada em face de
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
e
FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida (art. 98, §3º CPC).

O apelante, em suas razões recursais aduz que adquiriu em 2015 um Ford/EcoSport

Titanium motor 2.0, ano/modelo 2012/2013, com validade da garantia do fabricante até 2017.

Relata que teve o câmbio powershift danificado no ano de 2016, onde foi necessário trocar a embreagem, os atuadores e os cilindros do veículo, os quais, imaginava que estavam acobertados pela garantia estendida, no entanto, teve que custear R$4.966,00 (quatro mil novecentos e sessenta e seis reais).

Discorre que em 2017 necessitou novamente trocar o atuador, onde gastou mais R$1.100,00 (mil e cem reais), ressaltando que realizou todas as vistorias na concessionária requerida, conforme documentos acostados nos autos, e que foram realizados todos os reparos necessários.

Elucida que as apeladas não justificaram o grave defeito mecânico constatado no veículo do apelante, tampouco apresentou laudo técnico para demonstrar a inexistência do vício oculto denunciado, impondo-se reconhecer que não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado (art. 373, II, do CPC).

Assevera que as provas

colacionadas atestam que o veículo indicado na inicial apresentou defeito de fabricação no sistema de câmbio, ressaltando ainda que a revista Quatro Rodas, publicou diversas reclamações e o grave e incômodo defeito no câmbio powershift.

Esclarece que conforme nota fiscal houve a troca dos componentes: JG Cilindro, JG Atuador e JG Atuador, sendo que em pesquisa rápida pela internet é possível averiguar que se tratam de peças componentes de “Kit de embreagem Powershift Ford”.

Ressalta que segundo informações contidas em alguns sites, a Ford ampliou para 10 (dez) anos a garantia de cambio Powershift, que poderia ser afetado por problemas causados pelo Modulo de Controle de Transmissão (TCM) dos veículos equipados com cambio automatizado Powershitf, em caso de intermitência gradual da comunicação entre o modulo TCM e o câmbio.

Certifica que foi reconhecido o

vício nos Módulos de Controle de Transmissão (TCM), sendo que as apeladas não se desincumbiram de comprovar que os problemas relatados no Câmbio Powershift não seriam defeito de fabricação dos TCMs.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial (id. 149818803).

A
FANCAR
apresentou contrarrazões, aduzindo que não prevalece a alegação de garantia estendida para 10 anos, pois a Ford lançou programa de extensão de garantia de 14M01, para 5 anos contados da compra exclusivamente do jogo de embreagem.

Ressalta que o veículo objeto da lide foi adquirido pelo primeiro proprietário em 08/01/2013, finalizando a garantia de 36 meses em 08/01/2016, e da garantia estendida em 08/01/2018.

Aponta que a primeira passagem do veículo pela concessionária, em 05/01/2017, foi constatado problema no jogo de embreagem, atuadores e cilindro, sendo que jogo de embreagem foi trocado em garantia. Porém, aduz que pelo serviço de substituição dos atuadores e cilindros, que não estavam coberto pela garantia contratual desde 08/01/2016, fora cobrado do cliente o montante descrito na nota fiscal.

Esclarece que em 17/08/2017, quando o veículo esteve na concessionária pela segunda vez, foi substituído outro atuador, que trabalha em conjunto com jogo de atuador da transmissão, e que também não estava coberto pela garantia contratual desde 08/01/2016.

Alega que em 25/09/2017, na terceira passagem pela concessionária foi substituído o modulo TCM em garantia, em decorrência da aplicação do programa de extensão de garantia.

Reforça que as peças cobertas pelos programas de extensão lançados pela montadora foram substituídas em garantia, sendo que o valor cobrado foi referente ao jogo de atuadores e cilindros, peças que estavam sujeitas ao desgaste natural e não compõe.

Assim, por inexistir ato ilícito não há falar em pagamento de indenização por danos morais, pois não o apelante sofreu violação a nenhum de seus direitos de personalidade e inexiste conduta da concessionária apelada com o potencial de ofender o íntimo de uma pessoa a ponto de justificar uma indenização moral.

A
FORD
em suas contrarrazões arguiu preliminarmente a violação ao princípio da dialeticidade, de modo que pugna pelo não conhecimento do recurso.

No mérito, argumenta que as peças cobradas pelo valor de R$ 6.066,00, não estão cobertas pela garantia total de 60 meses, posto que a FORD não poderá ser responsabilizada
ad eternum
pelo carro, pois é evidente que as peças também sofreram e continuarão sofrendo desgaste natural.

Ressalta que o recorrente confunde a garantia regular do veículo com a extensão da garantia, que é limitada e específica para itens que poderiam apresentar falhas por vício, o que não é o caso dos autos.

Explana que o comunicado divulgado pela FORD na mídia é claro ao esclarecer a extensão da garantia para a embreagem e módulo TCM, que não se relaciona com os atuadores e cilindros.

Alega que o veículo está com mais de 69.234 km rodados, e que está fora da garantia legal e contratual, razão pela qual não há falar em pagamento de dano material e nem moral, razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso

Alternativamente, em caso de fixada indenização por danos morais, que seja arbitrada com espeque nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (id. 149818808).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (id. 149880172).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que o apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

De início, importante frisar que é de conhecimento notório que a FORD responde por diversas ações em razão do descontentamento e defeitos apresentados no câmbio PowerShift em alguns veículos (New Fiesta Sedan, New Fiesta Hatch, EcoSport e Focus).

No entanto, resta saber se o problema noticiado pelo autor, advieram do mau funcionamento do câmbio, e, caso positivo, se incumbia às demandadas/apeladas sua troca/manutenção gratuita.

Cinge-se dos autos que o veículo Ford/Ecosport Titanium 2.0, 2012/2013, placa OBJ 2931, de propriedade do autor foi adquirido em 08/01/2013, e submetido regularmente às revisões programadas.

O respectivo veículo contava com uma garantia de fábrica de 36 (trinta e seis) meses, a qual se encerrou em 08/01/2016.

Diante de diversos relatos de problemas identificados com o câmbio PowerShift, a concessionária
Ford
buscando a satisfação de seus clientes estendeu a garantia aos componentes do câmbio PowerShift por mais 2 (dois) anos, totalizando 05 (cinco) anos, que cessou em 08/01/2018.

Ao apresentar defesa, a FORD esclareceu que o PowerShift não é um câmbio automático, mas sim automatizado, inovador e com diversas peças e características peculiares. Informou ainda que
“O câmbio semiautomático (ou automatizado) tem o mesmo princípio de funcionamento do câmbio manual. A diferença está no fato (i) de que a embreagem não é acionada pelo motorista, por meio de pedal, mas, sim, por meio de uma central eletrônica e (ii) a troca de marchas não é feita pelo motorista por meio da alavanca de câmbio, mas, sim, por meio de um atuador, que move as engrenagens
” (sic).

Denota-se que em janeiro de 2017 o veículo apresentou defeito, o que levou o autor a gastar R$ 4.786,00 (quatro mil, setecentos e oitenta e seis reais), referente a substituição do jogo de atuadores e cilindro, conforme nota fiscal emitida em 09/01/2017 (id. 149818273 - Pág. 1).

Em 18/08/2017 o veículo tornou apresentar defeito, sendo que foi necessário substituir o atuador, cujo reparo foi igualmente pago pelo autor, no importe de R$ 920,00 (novecentos e vinte reais) (id. 149818275 - Pág. 1).

Consta, ainda, que em 08/09/2017 houve a troca do jogo de embreagem,
dentro da garantia
, valorada em R$ 2.851,29 (dois mil oitocentos e cinquenta e um reais e vinte e nova centavos) (id. 149818277 - Pág. 1).

Pois bem.

Como bem pontuado pelo magistrado na origem “
muito embora o componente “atuador” e/ou “jogo de atuadores” seja, de fato, o principal elemento de acionamento da embreagem, não o é a própria, não estando, portanto, acobertado pela garantia estendida, não se podendo atestar, pelo produzido no feito, a correlação específica entre a(s) peça(s) enfocadas e os componentes cuja garantia de fábrica restou estendida, razão pela qual não há como obrigar as correqueridas a restituírem os valores pagos pelo requerente
” (sic).

Com efeito, não obstante a apelante afirme que seu veículo estava coberto pela garantia estendida anunciada pela fabricante, do exame cuidadoso dos autos, denota-se que a extensão da garantia de fábrica de três para cinco anos
se refere apenas a defeitos no TCM – Módulo de Controle de Transmissão
, e não ao veículo como um todo.

Aliás, conquanto o autor alegue existência de defeito oculto no câmbio PowerShift, que possivelmente danificou outras peças do veículo, não é possível atestar tal fato inequivocadamente dos autos.

Neste contexto, analisando detidamente os documentos, verifica-se que as peças ora cobradas pelas apeladas não estão abrangidas pela cobertura da garantia estendida oferecida pela montadora demandada.

Portanto, a irresignação não comporta acolhida, devendo ser mantida integralmente a sentença.

Em situações semelhantes, já se pronunciou este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no sentido de que não houve demonstração de que o veículo apresentou problema no TCM – Módulo de Controle de Transmissão que não foi solucionado, como também na hipótese de que as pelas substituídas não se encontravam abarcadas pela garantia estendida, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILOMETRO. DEFEITOS DESDE A AQUISIÇÃO. REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. GARANTIA CONTRATUAL. PROVA PERICIAL. VÍCIO OCULTO. NÃO CONSTATADO. DANO MATERIAL. MARCO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA (SÚMULA 43 DO STJ). SUCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO EM PARTE.
Realizada perícia técnica, foi constatado que os vícios apontados na inicial não perduram após os reparos e substituição de peças dentro da garantia
. Aplica-se a Súmula 43 do STJ na condenação por dano material. Carece de interesse recursal quanto ao pedido de condenação da Instituição Bancária ao pagamento dos ônus sucumbenciais, pois ela foi excluída da lide e neste ponto não houve recurso”. (TJ-MT 00051409620158110037 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAIS E MORAIS - SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA EM VEÍCULO - GARANTIA ESTENDIDA QUE NÃO COBRIA A PEÇA A SER TROCADA - RECUSA MOTIVADA - DANO NÃO CONFIGURADO - RECURSO IMPROVIDO.
Não há que se falar em dano seja material ou moral, peça recusa na prestação do serviço de substituição de peças no veículo quando a parte a ser substituída não está albergada na garantia estendida, na modalidade básica de opção da requerente.”

(TJ-MT - APL: 00052201020078110015 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 24/08/2011, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/09/2011)

Nessa mesma essa perspectiva é o entendimento dos demais Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PEDIDO DE RESSARCIMENTO COM OS CUSTOS DE REPARO DO VEÍCULO – SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – RAZÕES RECURSAIS QUE COMBATEM ESPECIFICAMENTE OS TERMOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA –
ALEGAÇÃO DE QUE O CONSERTO NO VEÍCULO ESTARIA ABRANGIDO PELA GARANTIA ESTENDIDA DE FÁBRICA – NÃO ACOLHIMENTO – PROGRAMA DE GARANTIA DE DEZ ANOS QUE SE APLICAVA SOMENTE AOS DEFEITOS RELACIONADOS AO “TCM MÓDULO DE CONTROLE DE TRANSMISSÃO” – VEÍCULO DA REQUERENTE QUE APRESENTOU PROBLEMAS NO SISTEMA DE EMBREAGEM APÓS O TÉRMINO DA GARANTIA PADRÃO DE CINCO ANOS – AUSÊNCIA DE DEVER DE COBERTURA
– SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 9ª Câmara Cível - 0004863-14.2019.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR GIL FRANCISCO DE PAULA XAVIER FERNANDES GUERRA - J. 20.02.2023)” (TJ-PR - APL: 00048631420198160001 Curitiba 0004863-14.2019.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Gil Francisco de Paula Xavier Fernandes Guerra, Data de Julgamento: 20/02/2023, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2023)

“APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS. VENDA DE VEÍCULO USADO.
DEFEITO APRESENTADO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA ESTENDIDA FORNECIDA PELA MONTADORA. CONSERTO DO VEÍCULO PELA CONCESSIONÁRIA DAS PEÇAS ABRANGIDAS PELA COBERTURA, SEM ÔNUS AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. COBRANÇA DOS VALORES DAS PEÇAS QUE NÃO ESTAVAM DESCRITAS NA GARANTIA ESTENDIDA
. AÇÃO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.HIPÓTESE EM QUE AS PEÇAS COBRADAS PELA PARTE AUTORA NÃO ESTÃO RELACIONADAS COM AS ABRANGIDAS PELA COBERTURA DA GARANTIA ESTENDIDA OFERECIDA PELA MONTADORA DEMANDADA. AINDA, CONFORME SE INFERE DOS AUTOS, AS PEÇAS QUE ESTAVAM COBERTAS PELA GARANTIA FORAM DEVIDAMENTE SUBSTITUÍDAS, SEM ÔNUS AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO RECURSO DESPROVIDO”. (TJ-RS - AC: 50057755620188210021 PASSO FUNDO, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 09/12/2021, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. VÍCIO OCULTO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. LAUDO PERICIAL EM SENTIDO CONTRÁRIO.
DEFEITOS PROVOCADOS PELO DESGASTE NATURAL DE USO. VEÍCULO COM ALTA QUILOMETRAGEM. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se o apelante apresenta insurgência específica aos fundamentos da sentença, não há que se falar em ausência de dialeticidade recursal. 2. Na ação em que se objetiva a reparação de danos decorrentes de defeitos ocultos de veículo usado, incumbe ao adquirente o ônus de demonstrar que o vício já acompanhava o produto no momento da celebração do negócio, não tendo lugar o pleito indenizatório nas hipóteses em que o defeito for decorrente do uso e desgaste normal do bem”. (TJ-MG - AC: 10000221852486001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 22/11/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA –
DEFEITOS EM VEÍCULOS ENGLOBADOS NA “GARANTIA ESTENDIDA” OFERECIDA PELA RESPECTIVA MONTADORA AUTOMOTIVA
– PARTE QUE NÃO FIGURA COMO “DESTINATÁRIA FINAL” DO BEM, TAMPOUCO APRESENTA HIPOSSUFIÊNCIA OU VULNERABILIDADE TÉCNICA FACE À RÉ – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ARREDADA –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA TOCANTEMENTE AO ALEGADO DIREITO DA PARTE AUTORA – REGÊNCIA DO CPC, ARTIGO 373, INCISO I
– SENTENÇA REFORMADA – FIXADOS HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Empresa atuante no ramo de veículos, resulta inaplicável, à Autora, o CDC, cumprindo a esta, portanto, demonstrar que a necessidade de reparos não se debita à conta do desgaste natural das peças mas, sim, em decorrência de falhas no câmbio PowerShift – a abranger, dessarte, a cobertura estendida e, pois, a prestação do serviço gratuito. Não se desincumbindo desse ônus, a improcedência dos pedidos era medida de rigor, perspectiva a legitimar, nesta instância, a reforma do respeitável decisório monocrático. (TJPR - 10ª C.Cível - 0031327-07.2017.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Desembargador Domingos Ribeiro da Fonseca - J. 02.05.2019) (TJ-PR - APL: 00313270720178160014 PR 0031327-07.2017.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Desembargador Domingos Ribeiro da Fonseca, Data de Julgamento: 02/05/2019, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2019)

Portanto, não havendo ato ilícito, não há falar em pagamento de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida (art. 98, §3º CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023